Tribunal: TJDFT
Processo: 0704289-63.2019.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 155, § 4o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL.FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Mantém-se a qualificadora prevista no inciso II do § 4o do artigo 155 do Código Penal, quando comprovado que a ré se utilizou de meios fraudulentos para reduzir a vigilância da vítima sobre seu celular e, neste contexto, o subtraiu.
2. A acusada se valeu de manobra enganosa para iludir a vítima, ingressando no estabelecimento de ensino e simulando interesse em matricular sua filha, logrando acesso à parte administrativa da escola e reduzindo a vigilância da vítima sobre seus bens, para então, subtrair seu celular.
3. A pena pecuniária deve seguir os mesmo critérios trifásicos da fixação da pena corporal. Assim, igualmente deve ser reduzida em 2/3 pela minorante do arrependimento posterior, resultando na pena pecuniária de 3 (três) dias-multa, no padrão unitário mínimo legal.
4. Recurso parcialmente provido.